Tribunal: STF
Processo: RE 480644
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-27
Data de publicação: 2007-02-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VANTAGEM
   INCORPORADA. CARGO EM COMISSÃO. REAJUSTE.
1.      Este Tribunal, no
   julgamento do RE n. 226.462, DJ de 25.5.01, Relator o Ministro
   Sepúlveda Pertence, pacificou entendimento segundo o qual não há
   direito adquirido do servidor beneficiário da vantagem ---
   parcela remuneratória incorporada em razão de exercício anterior
   de cargo em comissão --- à preservação do regime legal do
   atrelamento do seu valor ao vencimento do cargo em comissão
   respectivo.
2.      Agravo regimental a que se nega provimento.